Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso –, por parte do Distrito Federal em relação ao alvará de construção no 027/2011. Em sede recursal, aduz o recorrente que o prazo prescricional foi suspenso, conforme art. 4o do Decreto 20.910/32, com a publicação do Decreto Distrital 36.723/2015, para o levantamento dos processos administrativos pendentes de pagamento da ONALT. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28529077). Isenção do ente estatal do recolhimento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 28529083).

3. Os autores narram que são proprietários do imóvel (QS 410, CONJ G, LT 01 SAMAMBAIA - RA XII), onde foram feitas 02 obras que geraram os alvarás de construção 411/90 e 27/2011. Informam que os alvarás foram expedidos sem a cobrança de qualquer taxa por parte da Administração Distrital. Esclarecem que o imóvel foi objeto de análise quanto à necessidade da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, pela administração pública distrital, sendo gerado um processo administrativo que terminou em 2020, em que foram negados os recursos interpostos pelos autores e determinada a cobrança da ONALT. O Distrito Federal afirma que o débito não está prescrito, sendo cabível a cobrança de R$ 21.400,00 da ONALT.

4. A ONALT foi instituída pela Lei Complementar 294/2000, no âmbito do Distrito Federal. O Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar Distrital n. 294/2000, que condiciona a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento do valor relativo à ONALT, porém este deve ser exigido antes da expedição do Alvará de Construção.

5. O entendimento majoritário desta Turma Recursal é no sentido de que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo ser aplicadas as disposições do Decreto n° 20.910/32, que trata das ações propostas pelo administrado contra a Fazenda Pública. Segundo o art. 1o do Decreto n° 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Neste sentido: (Acórdão n.917924, 20140111243294APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Do mesmo modo, por ocasião do julgamento do IRDR no 2017.00.2.021808-7, o TJDFT fixou a tese de que o prazo prescricional quinquenal se inicia a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.

7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, verifica-se que está correta a sentença de origem que, quanto ao aludido prazo prescricional, está assim fundamentada:

“Sob a análise do contido nos autos, e como já referido, o prazo quinquenal para cobrança do preço público, pelo demandado, tem como termo inicial, 19/05/2011, data da expedição do alvará de construção no 027/2011 (id Num. 81770810 - Pág. 1), até o termo final de 19/05/2016, restando apurar a ocorrência de algum marco interruptivo para a pretensão de cobrança. Em 04/02/2014, a Administração Distrital emitiu notificação para pagamento da ONALT, conforme registros contidos sob o id. Num. 81770818, Pág. 9 - 12, não cumprida.”

8. Compulsando os autos, resta claro que apenas em 07 de novembro de 2017 o cálculo do valor objeto da ONALT foi elaborado (ID 28528730 - Pág. 50), momento em que o transcurso do prazo em discussão já havia se exaurido, posto que entre a data da emissão do alvará de construção e a da elaboração do cálculo do valor da ONALT transcorreu prazo superior ao quinquênio prescricional.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.